Tribunal: TJMT
Processo: 1017275-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 do Código de Processo Penal, em favor de Roberto Azidez Barros Santos, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id 54560485)
Narra inicialmente que o paciente se encontra custodiado no Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC - CARUMBÉ), desde o dia 22 de março de 2020, pela prática do crime, em tese, tipificado no art. 180 e art. 244-B, ambos do Código Penal e art. 14 da lei 10826/2003.
Relata que o paciente é jovem, primário, estudante, possui residência fixa, exercendo atualmente profissão de ajudante de pedreiro quando não se encontra estudando.
Argumenta que foi homologada a prisão em flagrante pelo juiz plantonista e convertida em prisão preventiva, de maneira totalmente equivocada, utilizando homônimos para alegar a suposta periculosidade do paciente de apenas 18 anos de idade.
Sustenta que a decisão proferida pela autoridade coatora, data vênia, verifica-se que o decreto de manutenção da prisão preventiva do paciente mostra-se totalmente desprovido de qualquer fundamentação válida, pois ilações abstratas acerca da gravidade do delito em apuração e de clamor público são argumentos inválidos para fundamentar a medida excepcional que é a prisão preventiva.
Desse modo, postulou, a concessão da liminar, por estar evidente a existência do fumus boni iuris e o periculum in mora, a revogação da prisão preventiva decretada, expedindo de imediato alvará de soltura em favor do paciente e caso entender necessário, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id. 54977462.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de Roberto Azidez Barros Santos.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, quanto aos alegados predicados pessoais, mesmo que favoráveis, não constituem elementos que autorizem a liberdade:
“Primariedade, bons antecedentes e residência fixa não são obstáculos para a decretação da prisão preventiva: as causas enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar do indiciado ou réu. O fato de o agente se primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essas têm outros fundamentos (...)”. (GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “Código de Processo Penal Comentado”, Ed.RT, 5a edição, SP, 2006, pág. 614).
Ainda nesse sentido:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Quanto a alegada ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, o magistrado singular assinalou que: (Id 54560499)
“(...)Consta do flagrante, diga-se, qual novamente não constatei sua publicação, entretanto, a diferença é que aportou pelo menos a decisão qual fundamentou o decreto prisional dos réus, e deste ato processual, SEM DÚVIDA ALGUMA, os fatos, a princípio, colacionados ao feito, estão sim a revelar a periculosidade do agente criminoso, nada obstante, de fato o aparente equívoco da nobre magistrada ao fazer a citação de uma condenação sofrida pelo réu ROBERTO AZIDEZ BARROS dos SANTOS.
Nesse sentido, peço vênia, a fazer uma consignação, qual seja, consta do site d o TJMT o registro de uma ocorrência da comarca de NOVA UBIRATÃ, qual pode se tratar de homônimos, fato é que a pesquisa não permite ter acesso ao processo da referente comarca, de modo que, não se está descartado a possibilidade da existência de um processo contra o réu e que este tenha sido condenado, todavia, res salto, essa circunstância não constituirá como fundamento para manutenção da prisão.
Outrossim, não poderia deixar de consignar e, nesse aspecto, quiçá, uma interpretação equívoca que estejam atribuindo as manifestações pela liberdade do réu ROBERTO, que é o crime a si imputado, com o fato em si praticado, este último si m, qual deverá ser levado em consideração para a concessão ou não da revogação da prisão preventiva. E o que se têm?
Pelo que consta da decisão, é uma fuga, colocando em risco vida própria dos réus e demais pessoas (transeuntes, terceiras pessoas), com disparos de arma de fogo, por parte dos policiais para que os mesmos parassem o veículo, ou seja, interromper a fuga, sendo que, detalhe nisso tudo, é que dentro do veículo, ainda, foi encontrada arma de fogo, cujo o veículo era roubado, e pelo qual só houve abordagem, haja visto, a perspicácia da polícia, ao perceber que os réus estavam seguindo outro veículo, pela rodovia que dá acesso ao município vizinho de Santo Antônio de Leverger.
É de ressaltar, que nessa fuga, como “verdadeiro filme”, as pessoas quais encontravam dentro do veículo eram lançadas, jogadas e/ou empurradas para fora do veículo em movimento. Ora, diante de todo esse contexto, como não se afirmar que não se está diante de elementos de alta periculosidade, pois, afinal, foi evita do, quiçá, um assalto (LandRover), sem mencionar que esse mesmo veículo UP foi utilizado em outro assalto do carro Corolla (BO 2020.80107).
Assim, tenho que contínua a existir elemento da garantia da ordem pública (Periculosidade), a justificar a manutenção da prisão preventiva.
De mais a mais, conforme é de sabença, inclusive, com enunciado orientativo deste e. TJMT (Enunciado 43), as condições favoráveis pessoais do (s) réu (s), por si, não justificam a revogação da prisão preventiva, aliás, esse entendimento encontra também já sumulado pelo STJ (Súmula 52).
Ademais, o que me espanta é a circunstância da menoridade penal relativa do postulante a liberdade (Roberto), ou seja, tão só com 18 (Dezoito) anos de idade, e já no mundo da criminalidade.
Por fim, não se pode perder de vista que o regime de cumprimento de pena não se baseia apenas no quantum a ser fixada, mas, também, nas circunstâncias judiciais que serão sopesadas no momento processual próprio da fixação da pena, para considerar qual regime de pena a ser estabelecida, portanto, argumentos que em eventual condenação não ficaria em regime fechado, penso seja um exercício futurista.
POR TAIS RAZÕES e contrário a manifestação do ilustre representante do M. Público, indefiro os pedidos de revogação de prisão preventivas formulados pelos diversos causídicos e suas reiterações, inclusive, extensão pretendida pela parquet em favor do corréu IGOR HENRIQUE ARAÚJO de SOUZA. (...)”
Pois bem.
A finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.
Em que pesem os argumentos aduzidos, a hipótese tratada nos autos não traz elementos expressivos de maior gravidade e registra-se, ademais, as condições subjetivas favoráveis do paciente reveladas por sua primariedade, ausência de antecedentes criminais e menoridade relativa. Nesse cenário, não se descarta a possibilidade de tratamento punitivo mais brando.
Ademais, conforme Id. 54560488, o Ministério Público quando oferecida a denúncia, aduziu que “a despeito da existência de indícios de autoria e prova da materialidade, entendemos que a Liberdade de Roberto não coloca em risco a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, ainda que reprovável a sua conduta.
Ademais, também não se vislumbra, até nesse momento, que o conduzido Roberto possa vir a turbar a instrução criminal ou esquivar-se da aplicação da lei penal, pois está civilmente identificado nos autos e, uma vez declinado seu endereço, entende-se possível conceder-lhe liberdade provisória. ”
No caso sob examine, o paciente teve a prisão preventiva decretada com fundamento, inicialmente, na prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, que restaram evidenciadas pelo magistrado singular, visando-se garantir a ordem pública, principalmente pelo fato da suposta atividade do paciente no contexto de furto qualificado.
Sobre a partícula ‘ordem pública’, cito Fernando da Costa Tourinho Filho:
“(...) Ordem pública’ é fundamento geralmente invocável, sob diversos pretextos, para se decretar a preventiva, fazendo-se total abstração de que esta é uma coação cautelar e, sem cautelaridade, não se admite à luz da Constituição, prisão provisória. ” (“Manual de Processo Penal”. 14a ed. Editora Saraiva. São Paulo: 2011. p. 681).
Não obstante, a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada em relação ao paciente, não possuidor de maus antecedentes, tenho que as medidas cautelares do art. 319 do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes.
A propósito, os arestos dos Tribunais:
“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais. ” (TJMT, HC 93257/2015)
“O delito imputado ao paciente, apesar de ser digno de reprovação, não é, de ‘per si’, suficiente para demonstrar a periculosidade do paciente ou que ele voltará a delinquir. Na espécie, o modus operandi” não extrapola a normalidade para o tipo penal, razão pela qual não é supedâneo idôneo à manutenção da sua prisão cautelar. ” (TJDF - HC no 20140020164079 DF 0016527-70.2014.8.07.0000 - 15.8.2014)
Apoiado nessa premissa, verifico que não se mostram suficientes as razões invocadas pelo juízo singular para embasar a ordem de prisão do paciente porquanto eivadas de alto teor de subjetividade que não se prestam a justificar o édito prisional.
À vista do exposto, concedo a ordem de liminar vindicado neste habeas corpus, EXCLUSIVAMENTE, em favor de Roberto Azidez Barros dos Santos, para, à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas [art. 319 CPP], consistentes nas seguintes condições:
1) Comparecimento, em juízo, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;
2) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;
3) Comunicar imediatamente ao juízo criminal atual e eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos futuros atos processuais;
4) Proibição de se ausentar do território da Comarca sem prévia comunicação ao juízo, inclusive sobre o respectivo período e onde nele poderá ser encontrado;
5) Não se envolver em outro fato penalmente ilícito;
6) Inclusão em Monitoramento eletrônico;
Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver preso, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.
Alerte-se o denunciado que a violação das medidas cautelares fixadas, isoladas ou cumulativamente, poderá ensejar a revogação do benefício ora concedido.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.